Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Trata-se de petição (id no 21178923) apresentada pela herdeira KÁTICA MARTINS SPINDOLA DINIZ em que sustenta a sua ilegitimidade passiva, ocasião em que postula a retificação do polo passivo para constar o herdeiro GERSON CARNEIRO SPINDOLA JÚNIOR e a inventariante MARCIA MARCÍLIA MAR MARTINS SPINDOLA. Sobreveio manifestação da parte agravante (id no 21924286), em que requer que “seja corrigido o polo recorrido para nele apenas figurar a MARIA MARCÍLIA SPINDOLA MARTINS e GERSON SPINDOLA CARNEIRO JÚNIOR”. É o que breve relato. Decido. NADA A PROVER quanto ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva formulado pela peticionante KÁTIA, na medida em que esta carece de interesse recursal para tanto, pois a peticionante não figura no polo passivo deste recurso, constando apenas MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA como parte agravada, conforme se verifica em consulta ao sistema[1] deste Tribunal. De qualquer forma, a manifestação de id no 21924286 vai de encontro ao pedido formulado pela parte agravante (id no 20712957 – fl. 10) para que a herdeira KÁTIA seja intimada para oferecer contrarrazões, tornando-se, pois, prescindível a intimação desta para fins de apresentar resposta ao recurso. Por outro lado, deve o polo passivo deste recurso ser retificado, a fim de também constar o herdeiro GERSON SPINDOLA CARNEIRO JÚNIOR como parte agravada, evitando-se eventual arguição de nulidade por violação ao devido processo legal. Por conseguinte, à Secretaria da Turma para que faça as alterações necessárias no sistema, com o fito de incluir o agravado GERSON SPINDOLA CARNEIRO JÚNIOR no polo passivo deste recurso. Após, intime-se o agravado GERSON acerca do teor do decisum de id no 20788226, devendo-se, pois, aguardar o decurso de seu prazo de resposta oportunizado na aludida decisão. Cumpridas as mencionadas determinações, retornem os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. [1] https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=381869&amp;ca=0dca9d58d4e2ce029b1d06db9d7c387da3f780211dfa912310b9554729b54022069978938511e1dcc8642edca6944f01&amp;idTaskInstance=414491423 – acesso em 07-12-2020